Tribunal: TJMT
Processo: 0003507-47.2019.8.11.0025
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003507-47.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (APELADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), INGREDI JUCIELI SILVA BECHE - CPF: 054.936.491-95 (APELADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), ANA PAULA CAVALHAEIRO BATISTA (ASSISTENTE), EDERSON ANTUNES LOPES - CPF: 042.368.931-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 224.641.688-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC RUAN BUENO FERREIRA - CPF: 070.950.051-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE LIMA SANZOVO - CPF: 063.205.191-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERREIRA DO PRADO - CPF: 909.415.272-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 037.681.071-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA - CPF: 046.006.201-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELLINGTON LIMA BRILHANTE (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu os
apelados
das acusações de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/03) e participação em organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13), sob o fundamento de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelados pelos crimes imputados; (
ii
) estabelecer se a ausência de perícia formal nas provas digitais compromete sua validade
e força probatória; (
iii
) determinar se a participação dos apelados em organização criminosa restou efetivamente demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de apresentação de contrarrazões por um dos apelados não configura nulidade quando não há prejuízo concreto à defesa, especialmente quando outro corréu, em situação fático-jurídica idêntica, apresentou defesa técnica válida.

4.
A jurisprudência do STF admite o prosseguimento do julgamento da apelação mesmo na ausência de contrarrazões da defesa regularmente intimada.

5.
A suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais não invalida, por si só, os elementos probatórios, desde que não demonstrado prejuízo efetivo nem indícios de adulteração do conteúdo.

6.
O conjunto probatório é robusto e harmônico, formado por depoimentos de policiais, laudos técnicos, apreensões de entorpecentes e arma de fogo

e comunicações extraídas de aparelhos celulares autorizadas judicialmente.

7.
As mensagens e áudios interceptados demonstram atuação articulada dos apelados em atividades típicas de tráfico de drogas, com gestão de pontos de venda, cobrança de valores e interlocução direta com lideranças da facção criminosa
Comando Vermelho
.

8.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, associada aos apetrechos de comercialização e ao conteúdo dos diálogos, evidenciam a prática habitual e profissional do tráfico de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A ausência de contrarrazões por um dos corréus não enseja nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à ampla defesa”.

“A inobservância de formalidades na cadeia de custódia de provas digitais não acarreta nulidade se não houver prova de prejuízo ou adulteração do conteúdo”.

“O conjunto probatório formado por depoimentos consistentes, apreensões, laudos técnicos e interceptações autorizadas é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e participação em organização criminosa”.

“A atuação articulada, reiterada e hierarquizada dos agentes em atividades ilícitas configura organização criminosa nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003507-47.2019.8.11.0025

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDERSON ANTUNES LOPES, INGREDI JUCIELI SILVA BECHE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público
Estadual,
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os apelados Ederson Antunes Lopes e Ingredi
Jucieli
Silva
Beche
,
da imputa
ção da
prática dos delitos previstos no art. 33
, caput
, da Lei n.o 11.343/06 (
tráfico de drogas
), art. 16 da Lei n.o 10.826/03 (
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
) e art. 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/13 (
organização criminosa
), sob o fundamento da insuficiência de provas para embasar o juízo condenatório
(id.
239662731
)
.

Sustenta
que a prova colhida nos autos é robusta e suficiente para ensejar a condenação dos apelados pelos três delitos imputados, destacando a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, arma de fogo de uso restrito, provas documentais e testemunhais, além do teor das mensagens e áudios extraídos do aparelho celular
(id.

245496194
)
.

Em contrarrazões,

a
apelada

Ingredi
,
postulou pelo desprovimento do recurso da acusação, a fim de que seja mantida a sentença absolutória (id.
255480154
).

O apelado Ederson, por sua vez, conquanto
intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação,
com advogado
constituído nos autos
,
permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal sem manifestação
,

mesmo após sucessivas intimações
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo provimento do recurso, pugnando pela condenação dos apelados conforme os termos da exordial acusatória.

(id.

261109150
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No entanto, a
ntes adentrar ao mérito recursal, necessário se faz ponderar acerca da ausência de contrarrazões do apelado Ederson.

Consoante relatado, o
apelado Ederson
foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, tendo advogado
constituído
nos autos.

No entanto, mesmo após sucessivas intimações, permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal sem
qualquer
manifestação.

Nessa hipótese, a jurisprudência tem reconhecido que a ausência de contrarrazões não constitui, por si só, óbice ao regular prosseguimento do julgamento do recurso interposto, especialmente quando se trata de réu solto, absolvido em primeiro grau e que não demonstra qualquer prejuízo concreto.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal entende que “
não
há nulidade
no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público se a defesa, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, queda-se inerte
”. (RHC 133121, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017)
.

Por tal premissa, a ausência de apresentação de contrarrazões à apelação, quando o réu se encontra em liberdade e regularmente intimado, não acarreta nulidade, sobretudo se restou assegurado o contraditório e ampla defesa, com atuação técnica adequada em outras fases do processo.

In
casu
,
portanto,
não se verifica qualquer cerceamento de defesa, já que o apelado foi representado por advogado constituído ao longo de toda a marcha processual, inclusive com ciência inequívoca da interposição do recurso acusatório
e da sentença absolutória
.

Ademais, como bem pontua a doutrina processual penal contemporânea, o princípio da celeridade processual impõe à jurisdição penal a obrigação de não se render à inércia da defesa técnica, sobretudo quando se traduz em manobras protelatórias ou descuido processual injustificado.

Importa destacar ainda, que, a apelada Ingredi

Juceli
, companheira do recorrido Ederson, apresentou regularmente suas contrarrazões ao recurso ministerial,
com relação
aos mesmos fatos e argumentos lançados na denúncia e examinados em sentença absolutória, o que permite, por identidade de defesas, a extensão dos argumentos também em favor do
apelado
cuja defesa se manteve silente.

D
estaca-se
, ainda,
que o recurso de apelação do Ministério Público foi interposto em 12/08/2024 e a demora na apreciação do mérito decorre, em parte, da reiterada ausência de manifestação por parte do defensor do recorrido, impondo-se, portanto, a incidência dos princípios da eficiência processual e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

De tal modo, h
avendo pluralidade de réus

e
,
sendo os fatos objeto do recurso comuns a ambos, a apresentação das contrarrazões por um deles supre eventual ausência da defesa técnica do outro, sobretudo quando ausente prejuízo concreto
para defesa desidiosa, já que os fatos imputados foram refutados
pela corré, inserida no mesmo contexto fático, acusada por fatos idênticos e imbricados.

Assim, não se constata qualquer vício ou nulidade que comprometa a regularidade do processamento recursal, mostrando-se plenamente legítima a apreciação do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, ainda que ausentes as contrarrazões por parte do recorrido.

Repisa-se
que
,
tal ausência, por si só, não enseja cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, especialmente diante do fato de que a defesa técnica da corré, submetida à mesma situação fático-jurídica, foi regularmente apresentada e encontra-se nos autos, podendo ser considerada pelo órgão colegiado como elemento suficiente à formação de seu juízo de convencimento.

Trata-se, portanto, de situação em que a ausência de manifestação individual do recorrido não compromete a ampla defesa nem prejudica a paridade de armas, notadamente quando já garantida a plena manifestação da tese defensiva em contexto substancialmente idêntico.

Posto isto
, ultrapassada a análise das questões processuais preliminares e ausente qualquer óbice ao conhecimento do presente recurso, passa-se ao exame do mérito da apelação, com o devido enfrentamento das teses suscitadas pelo Ministério Público.

Consoante se infere, o presente feito
originou-se de desmembramento da Ação Penal no 0004766-14.2018.8.11.0025, tramitada na 3a Vara da Comarca de Juína/MT, envolvendo diversos membros da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, e cuja instrução revelou robusta estrutura organizacional voltada ao tráfico sistemático de drogas na região, com emprego de violência, divisão de tarefas e uso de armas de fogo.

Após o desmembramento, foram processados em apartado os ora apelados, diante da ausência de citação oportuna.

Os
apelados foram denunciados pela prática dos crimes previstos no art. 2.o, § 2.o da Lei n.o 12.850/2013 (organização criminosa), art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei n.o 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito).

A acusação fundamentou-se essencialmente em elementos colhidos em investigação conduzida pelo GAECO, notadamente depoimentos de policiais, apreensão de grande quantidade de drogas e arma de fogo em imóvel ligado aos acusados, bem como áudios extraídos de aparelho celular que os vinculavam à facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

O juízo
a quo
absolveu os
apelados
com fundamento na insuficiência de provas, especialmente quanto à autoria dos delitos que lhes foram imputados.

Na motivação da sentença, destacou que os acusados não foram presos no local em que ocorreram as apreensões de entorpecentes e arma de fogo, circunstância que, por si só, já fragilizava a vinculação direta entre os imputados e os objetos ilícitos.

Ressaltou, ainda, que os testemunhos colhidos, embora oriundos de agentes públicos, não estavam acompanhados de elementos objetivos capazes de conferir segurança à imputação da autoria.

No mesmo sentido, considerou deficiente a prova extraída dos aparelhos celulares apreendidos, uma vez que o procedimento adotado não observou o rigor técnico exigido para a preservação da cadeia de custódia, limitando-se a apresentar fragmentos e capturas de tela desprovidos de garantia quanto à sua integridade e autenticidade.

Por fim, o magistrado invocou os fundamentos da doutrina da injustiça epistêmica, enfatizando a necessidade de cautela na valoração de relatos provenientes de autoridades estatais quando desacompanhados de provas minimamente objetivas que corroborem suas assertivas.

Expostos os elementos essenciais à compreensão da controvérsia submetida a julgamento, passo à análise do mérito recursa
l.

Embora se reconheça a relevância d
o cumprimento
aos protocolos técnicos atinentes à cadeia de custódia das provas digitais,
resta
salientar que a inobservância de determinadas formalidades, por si só, não implica, de maneira automática, a nulidade da prova pericial produzida, tampouco a sua completa desconsideração como elemento de convencimento, especialmente quando analisada em conjunto com o acervo probatório constante dos autos.

A jurisprudência pátria tem
,
reiteradamente
,
afirmado que, em matéria probatória, deve prevalecer o princípio da busca da verdade real, notadamente quando os elementos obtidos, ainda que desprovidos de rigor técnico absoluto, são corroborados por outros meios de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, é necessário considerar o conjunto probatório em sua integralidade, avaliando-se a força persuasiva da prova técnica à luz das demais evidências coligidas, como os depoimentos testemunhais e os elementos indiciários convergentes.

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em afirmar que a apreciação judicial da prova não se limita à observância estrita de critérios formais.

Ao revés, impõe-se ao julgador considerar, prioritariamente, a coerência lógica e a harmonia entre os diversos elementos probatórios constantes dos autos.

A propósito
, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento recente de hipótese análoga, assentou entendimento no sentido de que
a decretação de nulidade por eventual quebra da cadeia de custódia exige a demonstração concreta de prejuízo efetivo à defesa, bem como a ocorrência de manipulação do material probatório, pois a simples invocação genérica de inobservância das formalidades legais, desprovida da comprovação de adulteração ou comprometimento do conteúdo da prova, revela-se insuficiente para ensejar a nulidade pretendida
.

(N.U 1000483-98.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 11/04/2025)

Com base nessa premissa, se a mera inobservância de formalismos procedimentais não é apta a invalidar o elemento probatório, com mais razão revela-se legítima a sua utilização como meio de convencimento judicial, sobretudo quando
a
referida prova técnica se apresenta em consonância com o conjunto probatório dos autos.

No caso em tela, ainda que se reconheça que os dados extraídos dos aparelhos celulares não tenham sido apresentados com plena observância aos critérios técnicos ideais – como a ausência de laudos periciais conclusivos ou de registros íntegros em mídia digital –, não se pode ignorar o valor indiciário dos fragmentos e capturas de tela juntados aos autos, especialmente quando tais elementos encontram respaldo em provas orais consistentes e outros dados convergentes.

Assim, a
inda que a extração não tenha sido acompanhada por perícia da POLITEC, há autorização judicial para a quebra do sigilo de dados e relatórios policiais técnicos detalhando a metodologia utilizada.

Ademais, os arquivos foram devidamente encartados nos autos, disponibilizados à defesa e colhidos em momento anterior às funcionalidades atuais de edição e exclusão de mensagens do aplicativo
WhatsApp
.

Portanto, a alegada deficiência técnica não compromete, por si só, a validade da prova produzida, sendo imprescindível avaliar sua utilidade e verossimilhança em cotejo com o restante do acervo probatório, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da busca da verdade real.

Estabelecida a premissa de que eventual inobservância ao rigor técnico pericial não implica,
per si
, a nulidade da prova em razão de ruptura da cadeia de custódia, tampouco compromete, de forma substancial, a sua força probante, passa-se à análise conjunta do conjunto probatório, com o objetivo de verificar sua suficiência para a formação de um juízo condenatório válido.

Em que pese o zelo técnico do juízo
a quo
, que absolveu os acusados com base na suposta insuficiência de provas para sustentar um édito condenatório, entendo que a absolvição não se coaduna com o acervo probatório robusto e convergente constante dos autos.

O cotejo
acurado
dos elementos informativos e probatórios revela, sem margem razoável de dúvida, a materialidade e a autoria dos delitos descritos na denúncia.

Como se sabe, a
análise das provas deve ser feita, como bem leciona a doutrina, não de forma estanque ou compartimentalizada, mas de maneira holística, a partir de uma lógica de encadeamento e coerência interna entre os múltiplos elementos que integram o conjunto fático-probatório.

Consta que, no dia 12/12/2018, a Polícia Civil, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, apreendeu na residência situada na Rua Salto do Céu, no 115, Bairro Módulo 05, 20 tabletes de maconha e 4 porções menores da mesma substância, além de
a
petrechos para embalo, uma pistola calibre .45 com numeração suprimida e diversos documentos pessoais dos
apelantes
.

Posteriormente, ambos foram localizados em Várzea Grande/MT, com cerca de 7 kg de entorpecentes e
quantia em dinheiro
.

A materialidade delitiva mostra-se incontestável diante dos laudos de constatação e definitivos (id. 239662684) que atestam que a substância apreendida corresponde a entorpecentes (maconha e cocaína), bem como do laudo de eficácia da arma de fogo calibre .45 com numeração suprimida, confirmando tratar-se de arma de uso restrito e plenamente funcional.

No tocante à autoria delitiva, os elementos probatórios constantes dos autos revelam um quadro robusto e harmônico, apto a sustentar o juízo condenatório com segurança.

As mensagens e áudios extraídos do aparelho celular utilizado por Ederson e Ingredi, mediante autorização judicial, demonstram conversas com líderes da organização criminosa, como "
Santana" e "Gordão
", nas quais reportam atividades relacionadas ao tráfico de drogas, pedidos de orientação e queixas quanto ao tratamento recebido pelos superiores hierárquicos da facção.

A análise dessas mensagens, encartada nos autos sob a forma de relatório técnico, indica que os apelantes, mesmo foragidos, continuavam a atuar em nome da facção
.

As mensagens e áudios trocados com os líderes da facção demonstram que Ederson e Ingredi exerciam papel ativo e articulador na gestão das “
lojinhas
”, pontos de comercialização de entorpecentes.

Os diálogos revelam, de maneira irretorquível, que ambos organizavam a distribuição, cobravam os valores decorrentes da venda e se reportavam diretamente às lideranças reclusas, a exemplo de “
Santana” e “Rafael
”.

De fato,
as mensagens de texto e os áudios de
WhatsApp
evidenciam que Ederson não atuava como um mero usuário ou pequeno traficante eventual, mas sim como um verdadeiro fornecedor de drogas a outros membros da
facção criminosa, bem como executor de funções típicas de gerência do tráfico local, como o recolhimento dos valores provenientes da venda de entorpecentes.

No diálogo travado entre
o apelante
Ederson e João Paulo de Souza
Massarolo
, verifica-se que o primeiro se dedica
va
à atividade de fornecimento de substância entorpecente, conforme se depreende dos seguintes termos da conversa
:

“
João Paulo: QUERO 50 G MANO DE ÓLEO urgente
pow

Ederson:
Vo
levar (...)

Ederson: Boa noite irmão! É que PASSARAM MIM PA PASSA CINQUENTA G PU CÊ,
tá
de boa, beleza!
Boa noite, forte
abraço aí irmão, tamo junto
tá
! Cinquenta G
tá
na sua mão
ae
!”

Trata-se de clara negociação e entrega de droga ilícita, com linguagem que denota habitualidade e inserção na cadeia de fornecimento.

A expressão
“passaram mim
pa
passa cinquenta g
pu

cê
” revela que Ederson atua como elo intermediário de uma cadeia organizada, recebendo ordens superiores e cumprindo-as, repassando os entorpecentes a outros membros do grupo criminoso.

Esse padrão de atuação reiterada e coordenada com outros agentes revela estruturação estável e divisão de tarefas, elementos típicos da configuração de organização criminosa, nos moldes definidos pela Lei no 12.850/13.

Ademais, a participação de Ederson em grupo de WhatsApp denominado
“Amigos do Futebol
”, com integrantes vinculados ao
Comando Vermelho
, entre eles
Raffael

Aruã
Pompeu Amorim Souza, conhecido como
“Mano Magrelo
”, indica não só o vínculo com a facção, como também a inserção em sua rede de comunicação e comando.

Complementarmente, os diálogos entre a
apelada

Ingr
e
di
e outro membro da organização (“
Mano Santana
”) reforçam o contexto de tráfico sistêmico e estruturado, conforme se depreende dos trechos:

“(...) Que dinheiro esse que a gente
tá
depositando
pra
você? Que a gente
tá
depositando de quase dez mil, cinco mil, seis mil (...)? (...) eu fiquei no pé; (...) eu marco, vou junto. Se é um lugar perto eu vou e entrego. Entendeu? Eu ajudo.
Tô
pronta
pra
tudo.”

A narrativa demonstra, com precisão, que a
apela
da

Ingr
e
di
exercia funções logísticas e financeiras típicas de núcleo de apoio operacional da organização criminosa, executando cobranças, controlando valores e entregando drogas, conduta que se
enquadra
tanto ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, quanto ao art. 2o da Lei de Organizações Criminosas.

As expressões utilizadas pela própria apelada — tais como “
que dinheiro esse que a gente
tá
depositando
pra
você? Que a gente
tá
depositando de quase dez mil, cinco mil, seis mil?” e “eu marco, vou junto. Se é um lugar perto eu vou e entrego. Entendeu? Eu ajudo.
Tô
pronta
pra
tudo
” — demonstram não apenas sua ciência e anuência com o funcionamento da engrenagem criminosa, mas também sua disposição em participar ativamente das ações operacionais e logísticas do grupo.

Tais afirmações evidenciam
que
Ingr
e
di
não figurava como agente ocasional ou mera simpatizante, mas, ao contrário, exercia papel funcionalmente relevante dentro do núcleo de apoio da facção criminosa, atuando na cobrança de valores, controle de fluxo financeiro e entrega de entorpecentes, condutas que denotam adesão estável, consciente e voluntária à estrutura delituosa.

Dessa forma, verifica-se que sua conduta ultrapassa os limites do envolvimento episódico ou periférico, conformando-se, com clareza, aos elementos típicos previstos tanto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, quanto no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.850/13, sendo certo que o liame subjetivo com a
organização criminosa restou demonstrado por meio de sua conduta reiterada, coordenada e alinhada aos desígnios do grupo.

O conteúdo dos diálogos, portanto, não apenas corrobora o contexto de tráfico sistemático e estruturado, mas reforça que a apelada integrava de forma efetiva a organização criminosa, ostentando postura de dedicação e fidelidade típica de quem partilha dos objetivos ilícitos do coletivo, contribuindo de maneira relevante para a consecução das atividades criminosas por este desempenhadas.

Ressalte-se, por fim, que o contexto probatório — o conteúdo dos diálogos, a nomenclatura empregada, a forma de coordenação entre os envolvidos, a menção a líderes identificados, e a movimentação de valores expressivos — evidencia que a atuação dos recorrentes não se limitava a delitos isolados, mas sim à promoção, constituição e integração de verdadeira estrutura criminosa organizada, voltada à prática habitual, profissional e articulada do tráfico de entorpecentes.

Além disso,
os relatórios de análise de dados extraídos dos celulares foram elaborados por técnicos peritos da Polícia Judiciária Civil, com referência cruzada com o conteúdo dos áudios e fotografias arquivadas nos dispositivos, inclusive com a comprovação de que a arma apreendida na residência dos apelados correspondia visualmente às imagens armazenadas nos aparelhos.

O depoimento judicial dos investigadores de polícia Dione Peres Aguiar e
Robenilson
Ferreira Barros é coeso, detalhado e coerente com as demais provas.

Ambos relataram, com segurança, o envolvimento dos
apelantes
com a facção criminosa e com o tráfico local.

Ressaltaram a apreensão de drogas em grande quantidade, armas de fogo e anotações que comprovavam a logística do tráfico operado pelos recorridos.

Segundo as declarações prestadas,
os apelantes
exerciam funções estratégicas na organização criminosa, sendo apontados como responsáveis pelo cadastramento e gerenciamento das chamadas
“biqueiras
”, controle da arrecadação proveniente do tráfico, organização das
“lojinhas
”, aplicação de punições internas (
os chamados “salves
”) e distribuição sistemática de substâncias entorpecentes na região de Juína/MT.

O investigador Dione Peres Aguiar relatou, com segurança e riqueza de detalhes, que o recorrido Ederson, conhecido no meio criminoso pelo vulgo “
Playboy
”, era figura central na consolidação da facção
Comando Vermelho
no município de Juína/MT, sendo ele o responsável direto por sua introdução na região em 2018.

A partir de então,
segundo afirmou a referida testemunha,
passou a exercer papel de liderança local, trazendo consigo outros membros da organização, promovendo o domínio territorial do tráfico, organizando os pontos de venda de entorpecentes — as chamadas “
lojinhas
” — e impondo ordens coercitivas e castigos internos, os conhecidos “
salves
”, para manutenção da disciplina interna da facção.

As declarações do investigador são corroboradas por fatos objetivos.

No momento da diligência de busca e apreensão
na
residência
utilizada

por
Ederson e
Ingr
e
di
, foram encontrados mais de 20 kg de maconha acondicionados em tambor plástico e uma pistola calibre .45, armamento que, conforme laudo técnico, fora utilizado em roubo a uma família local.

De igual modo, a testemunha
Robenilson
Ferreira Barros confirmou que os recorridos exerciam funções estruturais no seio da organização criminosa, realizando a guarda e a distribuição de drogas, coordenando a compra e venda dos entorpecentes, e mantendo contato direto com lideranças reclusas na Penitenciária Central do Estado (PCE), notadamente com os indivíduos conhecidos como
“Rafael
Aruan
” e “Santana
”.

Segundo o

investigador, Ederson não apenas armazenava e distribuía drogas, como também transmitia ordens de execução sumária — os chamados “
decretos
” —, demonstrando seu grau de inserção e confiança no núcleo decisório da facção.

A valoração dos testemunhos prestados por agentes da segurança pública deve ser realizada à luz do princípio da persuasão racional do julgador, considerando-se a coerência interna das declarações, a ausência de contraditas relevantes e a consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Por
tal
razão
, os achados decorrentes das diligências de busca e apreensão judicialmente autorizadas reforçam
,
sobremaneira
,
as imputações formuladas.

Como visto, f
oram apreendidos

20 (vinte) quilogramas de maconha, acessórios para embalo e acondicionamento da droga, um aparelho celular com registros de mensagens de áudio e texto que corroboram a participação ativa dos acusados na cadeia de distribuição de entorpecentes e, ainda, uma arma de fogo de uso restrito, calibre .45, cuja eficiência foi atestada por exame pericial.

Ainda, destaca-se que ambos os recorridos foram presos em flagrante na cidade de Várzea Grande/MT, portando 7 kg de maconha e
quantia em dinheiro
oriunda, presumivelmente, do tráfico de entorpecentes.

Ademais, o
reconhecimento da propriedade dos aparelhos celulares pelos próprios apelados, bem como a apreensão de documentos pessoais na residência onde localizadas as drogas e a arma de fogo, suprimem qualquer dúvida quanto à vinculação do casal aos bens apreendidos.

Aliás,
o relatório de extração e análise de dados, contido nos autos do Inquérito Policial n.o 0000102-03.2019.811.0025, reforça os depoimentos colhidos e traz elementos técnicos que confirmam a identidade dos interlocutores, o teor das comunicações interceptadas e o vínculo direto com o tráfico de drogas e com a facção
“
Comando Vermelho
”
.

De tal modo, a
expressiva quantidade de entorpecentes (20
kg de maconha em Juína e outros 7 kg posteriormente apreendidos em Várzea Grande
), aliada aos apetrechos de embalo e distribuição, e os depoimentos consistentes das autoridades policiais, afastam a hipótese de guarda para consumo pessoal ou mesmo guarda eventual.

Restou igualmente caracterizado o crime de participação em organização criminosa, uma vez que os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de estrutura estável e permanente, com divisão hierárquica de funções, rotinas operacionais padronizadas e objetivos comuns voltados à mercancia sistemática de entorpecentes.

Consoante depreendido dos autos, a
estrutura da organização criminosa
“
Comando Vermelho” em Juína/MT
, neste caso concreto,
revel
ou-se

ter
núcleo ordenado, estável, hierarquizado, com divisão de tarefas e finalidade de praticar delitos de tráfico de drogas, mediante cobrança de “
caixinhas
”, cadastramento de “
biqueiras
” e exercício de domínio territorial

A participação dos
apelados
no núcleo operacional da facção
“
Comando Vermelho
”
, com atribuições bem delimitadas no controle territorial do tráfico, preenche integralmente os requisitos típicos e subjetivos previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

Por esse arcabouço probatório, n
ão se sustenta, assim, a conclusão do juízo sentenciante de que os elementos produzidos não seriam suficientes para autorizar o decreto condenatório
, posto que a
conjugação de provas técnicas, orais e documentais, todas obtidas de forma regular e legítima, é hábil a sustentar com segurança a responsabilidade penal dos
apelados

É de se concluir, portanto, que a sentença absolutória deve ser reformada para reconhecer a responsabilidade penal dos apelados nos moldes da exordial acusatória, em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado do juiz e aos ditames da verdade real.

Assim,
impõe-se o reconhecimento da culpabilidade dos
apelados
Ederson e
Ingr
e
di
, sendo imperiosa a condenação pelos crimes de tráfico de entorpecentes
, organização
criminosa
e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, considerando-se a gravidade concreta das condutas, a diversidade e quantidade de substâncias apreendidas, o
modus operandi
caracterizado pela inserção em estrutura organizada e hierarquizada, e a periculosidade social demonstrada pelas ações empreendidas.

Ultrapassada a análise de mérito e reconhecida a responsabilidade penal dos réus pelos delitos descritos na denúncia, passa-se à fixação das penas, nos moldes do art. 68 do Código Penal, observando-se os critérios trifásicos de individualização.

Do apelado Ederson Antunes Lopes.

a) Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006)

1a Fase – Pena-base

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal revela-se favorável ao réu.

Culpabilidade:
n
ão se observa grau de reprovabilidade que exceda o inerente ao tipo penal, razão pela qual tal vetor não autoriza a exasperação da pena.

Antecedentes:
e
mbora o apelado Ederson possua duas condenações criminais, verifica-se que, à época do fato, era tecnicamente primário
, de modo que
não há registro de antecedentes que obstem o reconhecimento da primariedade.

Conduta social:
n
ão se extrai dos autos qualquer elemento que desabone a sua inserção social ou revele comportamento desviante no convívio comunitário.

Personalidade:
t
ambém não há nos autos indicativos negativos quanto à personalidade do réu que pudessem justificar a elevação da reprimenda.

Motivos, circunstâncias e consequências do crime:
t
ais vetores não se apresentam como especialmente gravosos, tampouco se afastam da normalidade própria do tipo penal em questão.

Comportamento da vítima:
n
ada há nos autos que permita valorar esse vetor de forma desfavorável.

Diante do exposto, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, estabeleço-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2a Fase – Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem nos autos circunstâncias legais atenuantes ou agravantes (art. 61 e 65 do Código Penal) a serem consideradas.

Dessa forma, mantenho a pena anteriormente fixada.

3a Fase – Causas de aumento ou de diminuição

Não foi
argui
da
, tampouco restou comprovada nos autos, a incidência de causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Igualmente, inexiste causa de aumento de pena. Assim, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) Organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013)

1a Fase – Pena-base

Culpabilidade: não se observa grau de reprovabilidade que exceda o inerente ao tipo penal, razão pela qual tal vetor não autoriza a exasperação da pena.

Antecedentes: embora o apelado Ederson possua duas condenações criminais, verifica-se que, à época do fato, era tecnicamente primário
, de modo que
não há registro de antecedentes que obstem o reconhecimento da primariedade.

Conduta social: não se extrai dos autos qualquer elemento que desabone a sua inserção social ou revele comportamento desviante no convívio comunitário.

Personalidade: também não há nos autos indicativos negativos quanto à personalidade do réu que pudessem justificar a elevação da reprimenda.

Motivos, circunstâncias e consequências do crime: tais vetores não se apresentam como especialmente gravosos, tampouco se afastam da normalidade própria do tipo penal em questão.

Comportamento da vítima: nada há nos autos que permita valorar esse vetor de forma desfavorável

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo legal: 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

2a Fase – Circunstâncias agravantes e atenuantes
.

Não se verificam nos autos agravantes ou atenuantes legais a serem reconhecidas. Mantenho, portanto, a pena provisória nos termos da pena-base.

3a Fase – Causas de aumento ou diminuição

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Por conseguinte, torno definitiva a pena em 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

c
) Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003)

1a Fase – Pena-base

Culpabilidade: não se observa grau de reprovabilidade que exceda o inerente ao tipo penal, razão pela qual tal vetor não autoriza a exasperação da pena.

Antecedentes: embora o apelado Ederson possua duas condenações criminais, verifica-se que, à época do fato, era tecnicamente primário
, de modo que
não há registro de antecedentes que obstem o reconhecimento da primariedade.

Conduta social: não se extrai dos autos qualquer elemento que desabone a sua inserção social ou revele comportamento desviante no convívio comunitário.

Personalidade: também não há nos autos indicativos negativos quanto à personalidade do réu que pudessem justificar a elevação da reprimenda.

Motivos, circunstâncias e consequências do crime: tais vetores não se apresentam como especialmente gravosos, tampouco se afastam da normalidade própria do tipo penal em questão.

Comportamento da vítima: nada há nos autos que permita valorar esse vetor de forma desfavorável.

Assim, fixo-a no mínimo legal: 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a Fase – Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não foram constatadas circunstâncias legais atenuantes ou agravantes. Por essa razão, mantenho a pena fixada na fase anterior.

3a Fase – Causas de aumento ou diminuição

Não se evidenciam causas de modificação da reprimenda. Torno, pois, definitiva a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da soma das penas e regime inicial de cumprimento

A pena privativa de liberdade total imposta ao
apelado Ederson
, em razão da prática dos três delitos supramencionados, perfaz o montante de 11 (onze) anos de reclusão, cumulada com 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

À luz do disposto no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, considerando que a soma das penas ultrapassa o patamar de 8 anos, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Da apelada Ingredi
Jucieli
Silva
Beche
.

a) Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006)

1a Fase – Pena-base

A análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal revela-se favorável
à ré.

Culpabilidade: não se observa grau de reprovabilidade que exceda o inerente ao tipo penal, razão pela qual tal vetor não autoriza a exasperação da pena.

Antecedentes
:
verifica-se que, à época do fato,
a ré
era tecnicamente primári
a, de modo que
não há registro de antecedentes que obstem o reconhecimento da primariedade.

Conduta social: não se extrai dos autos qualquer elemento que desabone a sua inserção social ou revele comportamento desviante no convívio comunitário.

Personalidade: também não há nos autos indicativos negativos quanto à personalidade d
a
ré que pudessem justificar a elevação da reprimenda.

Motivos, circunstâncias e consequências do crime: tais vetores não se apresentam como especialmente gravosos, tampouco se afastam da normalidade própria do tipo penal em questão.

Comportamento da vítima: nada há nos autos que permita valorar esse vetor de forma desfavorável.

Diante do exposto, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, estabeleço-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2a Fase – Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem nos autos circunstâncias legais atenuantes ou agravantes (art. 61 e 65 do Código Penal) a serem consideradas.

Dessa forma, mantenho a pena anteriormente fixada.

3a Fase – Causas de aumento ou de diminuição

Não foi arguida, tampouco restou comprovada nos autos, a incidência de causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

Igualmente, inexiste causa de aumento de pena. Assim, torno definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) Organização criminosa (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013)

1a Fase – Pena-base

Culpabilidade: não se observa grau de reprovabilidade que exceda o inerente ao tipo penal, razão pela qual tal vetor não autoriza a exasperação da pena.

Antecedentes:
verifica-se que, à época do fato, a ré era tecnicamente primária
, de modo que
não há registro de antecedentes que obstem o reconhecimento da primariedade.

Conduta social: não se extrai dos autos qualquer elemento que desabone a sua inserção social ou revele comportamento desviante no convívio comunitário.

Personalidade: também não há nos autos indicativos negativos quanto à personalidade d
a
ré que pudessem justificar a elevação da reprimenda.

Motivos, circunstâncias e consequências do crime: tais vetores não se apresentam como especialmente gravosos, tampouco se afastam da normalidade própria do tipo penal em questão.

Comportamento da vítima: nada há nos autos que permita valorar esse vetor de forma desfavorável

Assim, fixo a pena-base no patamar mínimo legal: 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

2a Fase – Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não se verificam nos autos agravantes ou atenuantes legais a serem reconhecidas. Mantenho, portanto, a pena provisória nos termos da pena-base.

3a Fase – Causas de aumento ou diminuição

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Por conseguinte, torno definitiva a pena em 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

c
) Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003)

1a Fase – Pena-base

Culpabilidade: não se observa grau de reprovabilidade que exceda o inerente ao tipo penal, razão pela qual tal vetor não autoriza a exasperação da pena.

Antecedentes:
verifica-se que, à época do fato, a ré era tecnicamente primária
, de modo que
não há registro de antecedentes que obstem o reconhecimento da primariedade.

Conduta social: não se extrai dos autos qualquer elemento que desabone a sua inserção social ou revele comportamento desviante no convívio comunitário.

Personalidade: também não há nos autos indicativos negativos quanto à personalidade d
a
ré que pudessem justificar a elevação da reprimenda.

Motivos, circunstâncias e consequências do crime: tais vetores não se apresentam como especialmente gravosos, tampouco se afastam da normalidade própria do tipo penal em questão.

Comportamento da vítima: nada há nos autos que permita valorar esse vetor de forma desfavorável.

Assim, fixo-a no mínimo legal: 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2a Fase – Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não foram constatadas circunstâncias legais atenuantes ou agravantes. Por essa razão, mantenho a pena fixada na fase anterior.

3a Fase – Causas de aumento ou diminuição

Não se evidenciam causas de modificação da reprimenda. Torno, pois, definitiva a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da soma das penas e regime inicial de cumprimento

A pena privativa de liberdade total imposta
à
apelad
a

Ingredi
, em razão da prática dos três delitos supramencionados, perfaz o montante de 11 (onze) anos de reclusão, cumulada com 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

À luz do disposto no art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, considerando que a soma das penas ultrapassa o patamar de 8 anos, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim
reformar a sentença absolutória e, por conseguinte, condenar os
apelados
Ederson Antunes Lopes
e
Ingredi
Jucieli
Silva
Beche
,
ambos
como incursos nas sanções:

a) do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

b) do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa;

c) do art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
p
erfazendo, ao final, a pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025